Tribunal: STF
Processo: RE 114403
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-10-27
Data de publicação: 1987-10-27

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DECADENCIA NÃO CONSUMADA.
ALEGAÇÃO IMPRODUTIVA DE CONTRARIEDADE DO ART. 153, § 4, DA CONSTITUIÇÃO.
DIVERGENCIA NÃO CONFIGURADA COM A SÚMULA Nº 430, QUE SE APLICA A
HIPÓTESE DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO E NÃO AO CASO DE RECURSO
ADMINISTRATIVO HIERARQUICO.